Tribunal: TJPA
Processo: 0812266-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812266-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA FILHO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO N° 0812266-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA FILHO

ADVOGADO:

HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO - OAB/PA Nº 1.643

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento. Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto.

2.

No caso concreto, há nítida correlação entre a matéria da decisão interlocutória objeto de agravo de instrumento – na qual, indeferido o pedido de concessão da justiça gratuita – e a sentença, em que se confirmou esse julgado e se determinou a extinção do feito em razão do não pagamento das custas processuais inerente ao feito, determinando o cancelamento da distribuição.

3.

Nessa linha de perspectiva, a prolação de sentença que extinguiu o feito em razão do não pagamento de custas processuais e a existência de apelação que pugna pela reforma da sentença para a concessão da gratuidade de justiça, sinaliza, de forma insofismável, a perda superveniente do objeto do recurso, já que a pretensão de concessão do benefício poderá se consumar na análise do apelatorio interposto.

4.

Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposta por
DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA FILHO
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
BANCO SAFRA S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 31 de outubro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO N° 0812266-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA FILHO

ADVOGADO:

HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO - OAB/PA Nº 1.643

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA FILHO
em face de
BANCO SAFRA S.A.
contra Decisão Monocrática (id. 12396367) do Eminente Relator, o Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, que não conheceu o recurso.

O recorrente mencionado alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 6954628), objetivando a cassação de decisão proferida nos autos de origem, que, indeferiu o pedido concessão da justiça gratuita.

Após distribuição, coube a relatoria do feito ao Eminente Relator, o Juiz Convocado

José Torquato Araújo de Alencar.

Em Decisão Monocrática (ID. 11921792), após verificar os autos originários, o eminente relator não conheceu do recurso por se encontrar prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto em razão do Juízo de piso ter extinguido o processo sem resolução do mérito.

Dessa decisão, interpôs o agravante
DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA FILHO
, Recurso de Agravo Interno (id. 12396367).

Alega, em síntese, que a prolação de sentença nos autos originários não prejudica o Agravo de Instrumento, uma vez que esta não transitou em julgado, havendo inclusive apelação a ser analisada pelo 2º grau.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e julgado provido o Recurso de Agravo de Instrumento, para deferir a gratuidade de justiça.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
conforme certidão de id. 13179567.

Coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a decisão agravada foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento.

Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, "em regra, tendo sido proferida sentença de mérito na origem, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos" (AgInt no AREsp 1.897.804/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt, Desembargador convocado do TRF da 5ª Região, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 7/10/2021), de forma que os recursos interpostos contra esses julgados anteriores à sentença reputar-se-ão, em regra, prejudicados, na medida da correspondência entre as questões debatidas em tais decisões.

No caso concreto, há nítida correlação entre a matéria da decisão interlocutória objeto de agravo de instrumento – na qual, indeferido o pedido de concessão da justiça gratuita – e a sentença, em que se confirmou esse julgado e se determinou a extinção do feito em razão do não pagamento das custas processuais inerente ao feito, determinando o cancelamento da distribuição.

Como se vê das circunstâncias acima enunciadas, ressai cristalina a identidade entre a matéria (concessão do benefício da justiça gratuita) objeto da decisão agravada (proferida mediante cognição sumária) e da sentença (prolatada em juízo de cognição exauriente), na qual, como demonstrado, se chancelou a extinção do feito sem resolução do mérito, desta sentença, o agravante interpôs apelação pleiteando a reforma da decisão e a concessão da gratuidade de justiça.

Verifica-se, assim, a evidente perda de objeto do agravo, dada a inutilidade da pretensão incidental que não mais tem o condão de alterar o resultado do feito principal.

Neste sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que
a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.
3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. 1. O presente recurso decorre de agravo de instrumento de decisão que transitou em julgado. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1513045 PR 2019/0153460-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) (Grifei)

Ademais, colaciono entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto.

(TJ-MG - AGT: 10079051894735009 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 04/02/0018, Data de Publicação: 09/02/2018) (Grifei)

Agravo interno. Decisão monocrática que julgou extinto o agravo de instrumento. Sentença proferida nos autos de origem. Resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso de agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito nos autos de origem, haja vista que nela a cognição é exauriente.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0807407-06.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 07/11/2022

(TJ-RO - AI: 08074070620218220000, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 07/11/2022) (Grifei)

Nessa linha de perspectiva, a prolação de sentença que extinguiu o feito em razão do não pagamento de custas processuais e a existência de apelação que pugna pela reforma da sentença para a concessão da gratuidade de justiça, sinaliza, de forma insofismável, a perda superveniente do objeto do recurso, já que a pretensão de concessão do benefício poderá se consumar na análise do apelatório interposto.

Com efeito, não se vislumbra utilidade jurídica no provimento requerido. Assim, o improvimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática inalterada, nos termos da presente fundamentação

É como voto.

Belém, 31 de outubro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/11/2023